Tribunal: TJES
Processo: 5023380-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023380-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REIS RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023380-91.2022.8.08.0035

Recorrente: MARIA REIS RODRIGUES;

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE CATARATA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA COM ATRASO PELO ESTADO. ESTADO E MUNICÍPIO INTIMADOS EM 22/09/2022, PARA CUMPRIMENTO EM 30 DIAS (CONSULTA) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PASSANDO A VALER DESDE 23/10/2022, TENDO TRANSCORRIDO ATÉ 02/01/2023 (DATA DA REALIZAÇÃO DA CONSULTA), ATINGINDO ASSIM O TETO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) INICIALMENTE ESTIPULADO. MULTA MAJORADA EM 06/03/2023, NOVO CUMPRIMENTO COM ATRASO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELO AFASTAMENTO DA MULTA, NÃO OBSTANTE O DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) há que se reconhecer que a crise político-econômica tem impactado de forma negativa o financiamento e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS, pois, com mais pacientes e menos recursos à disposição, aumentam as filas de espera para exames, consultas e cirurgias, a superlotação nas emergências, a falta de leitos e a escassez de recursos nas unidades de saúde. Nesse contexto, há que se reconhecer que a consulta e cirurgia postuladas foram dispensadas em prazo razoável, razão pela qual entendo que não há se falar em incidência de multa pelo descumprimento da liminar, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito da autora.” RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA MULTA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, COM CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR INDICADO NA EXECUÇÃO, QUAL SEJA DE R$5.000,00 PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA CONFORME DECISÃO LIMINAR DATADA DE 22.09.2022 E PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO MONTANTE DE R$5.000,00 CONFORME DECISÃO LIMINAR DATADA DE 22.09.2022, ACRESCIDO DO VALOR DE R$18.500,00 CONFORME DECISÃO LIMINAR DE 06.03.2023.

RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO
. TOTAL DA MULTA ARBITRADA QUE CARACTERIZA VANTAGEM DESPROPORCIONAL, SENDO RAZOÁVEL NO ENTANTO, QUE A MULTA COMINADA NA PRIMEIRA TUTELA DE URGÊNCIA SEJA EXECUTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA
CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, REFERENTES ÀS ASTREINTES FIXADAS NO ID11542584. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)